Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721796-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL MIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: IARA TABANEZ DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mundial Mix Concreto Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos Embargos de Terceiros de no 0709559-56.2023.8.07.0003, ID no 157853607, págs. 1-2, que indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre os veículos localizados via RENAJUD. 2. A agravante, em suma, defende que adquiriu os veículos de boa-fé e desconhecia a existência da ação de execução, tanto que efetivou a transferência de propriedade perante o Departamento de Trânsito no prazo previsto na legislação de regência. 3. Narra que a aquisição dos veículos ocorreu mediante a apresentação de procuração com amplos poderes de representação, outorgada pela parte executada (Gláucia Alves de Franca) em 3/11/2021 em favor do vendedor Manoelito Gomes de Andrade, que era o possuidor dos caminhões. 4. Destaca que o reconhecimento de firma foi efetivado em cartório e providenciada a transferência. Todavia, em 25/10/2022, a pedido da agravada, houve o bloqueio dos bens via RENAJUD, o que vem lhe causando uma série de prejuízos, pois não pode dispor livremente dos veículos. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar as determinações impostas na decisão no que se referem aos veículos objeto da controvérsia e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 47418603 e no 47418604). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar da narrativa apresentada pela agravante, o bloqueio dos veículos ocorreu após a constatação eletrônica de que estavam registrados em nome da executada e há outros elementos documentais corroborando essa assertiva. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, “existem indicativos de que os veículos, ao tempo da suposta alienação, eram de propriedade da executada GLAUCIA ALVES DE FRANCA, destacando-se que o processo, sentença, trânsito e julgado, são anteriores à transferência. Assim, é possível que a executada os tenha alienado pra evitar o cumprimento da obrigação imposto no processo no 0716243-02.2020.8.07.0003, bem como deve ser melhor esclarecida as condições de venda e de boa fé da embargante.” 14. A documentação apresentada pela agravante na origem é insuficiente para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, pois não demonstra que a compra e venda realizada ocorreu de forma regular; é necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. 15. O sobrestamento das medidas constritivas lançadas sobre os veículos somente poderá ser efetivado quando não houver qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade e a data da alienação, assim como a ausência de eventual fraude à execução. 16. Trata-se de um mecanismo que além de viabilizar a demonstração do direito de propriedade de terceiro, no caso a agravante, também tem o intuito de proteger o crédito da exequente, agravada. Logo, está em consonância com os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO